Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743224-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIA VAREJO S/A contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0745833-53.2018.8.07.0016, que tramita no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a alegação de prescrição e nulidade das CDA’s. O teor da decisão questionada encontra-se no ID: Num. 52200199. Em suas razões recursais (ID: Num. 52200192), os agravante/executados relatam que se trata, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, que discute a exigência de débitos de ICMS, pretensamente relacionadas aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2014, os quais, em sua integralidade, foram garantidos por meio de Apólice de Seguro Garantia. Afirma que a CDA deve conter os requisitos mínimos previstos no art. 202 do CTN e no § 2o, da Lei de Execuções Fiscais. Alega que todas as CDA’s possuem o mesmo vício, qual seja, a ausência de referência à data precisa do fato gerador (mês/ano), não sendo suscetíveis de regularização (art. 203 do CTN). Salienta que nas CDA’s estão contidos dados contraditórios, “vez que embora referenciem como data de constituição definitiva determinada data, a incidência dos juros e correção, tem início em outra”. Acrescenta que “os débitos em cobro são do código 0132, portanto, relacionados à constituição originária de declaração do contribuinte, caso contrário, estariam lançados pelo código 0139, conforme se depreende da relação que acompanha toda CDA em cobro no Distrito Federal”. Assegura que a ausência de referência ao mês do fato gerador e a incongruência das informações constantes da CDA levam a violação à ampla defesa e ao contraditório – pois dificultam sensivelmente o exercício de defesa do contribuinte Aduz que é provável a ocorrência da prescrição, pois o despacho de citação ocorreu apenas em 05/2013 e o débito se reporta a 2008. Assegura que as CDA’s padecem de vícios insanáveis, seja pela ausência de requisitos necessários ou mesmo pela prescrição de fração dos débitos nelas plasmados (2008), razão pela qual impõe-se a extinção das cobranças das Execuções Fiscais no 2013.01.1.150219-9 (E processos apensos no 2013.01.1.058626-7; 2013.01.1.191229-2; 2013.01.1.191232-3; 2013.01.1.191230-7; 2013.01.1.191233-0; 2013.01.1.191234-8; 2013.01.1.191235-6; 2013.01.1.191236-4; 2015.01.1.071806-8; 2015.01.1.086071-6). Salienta que o fumus boni iuris é patente, ante a inexistência dos requisitos mínimos exigidos pelas leis que regem a matéria, especialmente os relacionados às especificações do crédito executado. Já o periculum in mora também se encontra presente, visto que as alegações relativas à prescrição e à nulidade foram analisadas em decisão interlocutória, sendo que deveriam ter sido analisadas em sentença. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a suspensão da r. decisão agravada, para impedir que seja finalizada as questões preliminares acerca da prescrição e nulidades existentes nas CDAs em questão. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, de modo a verificar a existência de vícios insanáveis, seja pela ausência de requisitos necessários ou mesmo pela prescrição de fração dos débitos nelas plasmados (2008), com a consequente extinção dos títulos executivos em discussão. Preparo regular (ID: Num. 52200201 e 52200201). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, o julgador, em análise prévia sobre o caso, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela agravante/embargante evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante. Na hipótese, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos elencados na legislação processual civil. Da análise inicial dos autos, embora a parte agravante afirme a ocorrência da prescrição, ao afirmar que o despacho de citação ocorreu apenas em 05/2013 e o débito se reporta a 2008; bem como alegar a nulidade das CDA’s, ante a ausência de referência à data precisa do fato gerador (mês/ano), não verifico, de plano, a presença de documentos aptos a comprovar as suas alegações, sendo prematura a concessão do efeito suspensivo vindicado. Destaco, por oportuno, que, no presente caso, não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal, que peticionou nos autos, a fim de ver efetivada a citação da parte devedora. Desse modo, a demora na citação decorrente de falha do Poder Judiciário torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula n.o 106 do STJ. Ademais, a declaração do contribuinte, referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independentemente de qualquer ato do Fisco, conforme bem consignou o Juízo singular em sua decisão. Logo, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente. Assim, faz-se necessária a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, sendo recomendada cautela no presente momento processual. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador